Tribunal: CARF
Processo: 16327.000642/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000642/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.508 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
UNIMED SEGURADORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/04/2008
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O início do procedimento de fiscalização retira do sujeito passivo a
espontaneidade em denunciar irregularidades para os fins de declarar e retificar as
informações referentes ao tributo objeto do procedimento fiscal a que está
submetido, bem como para recolher as devidas contribuições em atraso.
APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 35 DA LEI 8.212/1991.
Com a revogação da súmula no 119, DOU 16/08/2021, o CARF alinhou seu
entendimento ao consolidado pelo STJ. Deve-se apurar a retroatividade benigna a
partir da comparação do devido à época da ocorrência dos fatos com o regramento
contido no atual artigo 35, da Lei 8.212/91, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de lançamentos de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna
mediante a comparação entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35
da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000642/2009-11
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.508 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000642/2009-11

Trata-se de crédito lançado pela Fiscalização, por meio do Auto de Infração - AI
n° 37.079.939-9 que, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 85/88, refere-se às contribuições
devidas a outras entidades e fundos — salário educação e INCRA – abrangendo o período de
07/2006 a 04/2008, no montante de R$ 14.673,95, consolidado em 18/06/2009.
16327.000639/2009-
99
07/2006 a
04/2008
37.079935-6
R$ 2.613,09
Segurados empregados
16327.000641/2009-
68
06/2009 a
06/2009
37.079.938-0
R$ 13.291,80
CFL 68
16327.000640/2009-
13
07/2006 a
04/2008
37.079.936-4
R$ 155.305,56
Bancos s/ empregados
e SAT
16327.000642/2009-
11
07/2006 a
04/2008
37.079.939-9
R$ 14.673,95
Terceiros – Salário
Educação
Na Impugnação administrativa, apresentada em 28/08/2009, a Contribuinte
afirma que não logrou êxito em localizar documentos comprobatórios da regularidade dos
pagamentos feitos em relação ao período autuado a título de Participação nos Lucros e
Resultados (PLR).
A sustentação é que a integralidade do crédito foi quitada e as GFIPs respectivas
retificadas no curso da fiscalização, inclusive por própria orientação da Fiscalização. Segundo
afirma, a RFB entendia que a Contribuinte poderia recolher as contribuições em atraso durante o
procedimento fiscal (com multa, nos percentuais indicados no inciso I, do artigo 31, da Lei
8.212/1991), retificando-se as GFIPs correspondentes, mas que, dada a edição da Medida
Provisória no 449/2008 e a revogação do art. 35, da Lei 8.212, deixou-se de aceitar recolhimentos
e retificações no curso do procedimento de fiscalização. Também aduz o risco de cobrança em
duplicidade.
No Acórdão 16-24.600 – 11a Turma da DRJ/P1, Sessão de 15 de março de 2010
(fls. 385 a 394), a impugnação foi julgada improcedente. No voto, consignou-se que o art. 138 do
CTN normatiza que o contribuinte perde a espontaneidade em denunciar irregularidades sobre as
informações referentes às contribuições previdenciárias objeto do procedimento fiscal a que está
submetido, o que inclui o recolhimento destes tributos:
a) A contribuinte foi cientificada do início do procedimento fiscal, em
28/08/2008, por meio do Termo de Início da Ação Fiscal – TIAF;
b) A Unimed apresentou as GFIPs retificadoras que passaram a registrar os
pagamentos a título de PLR, em 16 e 17/03/2009, conforme Protocolo de
Envio de Arquivos Conectividade Social;
c) Apresentou também as respectivas Guia de Previdência Social – GPS, cujo
recolhimento ocorreu em 26/03/2009.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.508 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000642/2009-11

Quanto à cobrança em duplicidade, explica que os pagamentos de valores tidos
como incontroversos configuram a anuência do sujeito passivo à exigência, e não de
lançamentos indevidos.
Intimada da decisão em 17/09/2010, em 14/10/2020 a Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (fls. 398 a 404). Repete o argumento de que agiu com a orientação do
próprio fiscal autuante, de que não há indicação na autuação do dispositivo de Medida Provisória
impeditivo das retificações, e de que o crédito deve ser extinto em face do pagamento da
integralidade do crédito lançado.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Preliminarmente, conheço do Recurso Voluntário, dada a constatação dos
requisitos de admissibilidade, em especial a tempestividade.
Denúncia espontânea e Retificação
A discussão está em torno da retificação e pagamento da Guia de Recolhimento
do FGTS e de Informações à Previdência Social – GFIP, antes do lançamento (auto de infração),
mas posterior ao Termo de Início. Apesar de, em sede recursal, alegar que “tampouco a denúncia
espontânea que teria o condão de afastar a multa e os juros, instituto este, aliás, nunca defendido
pela ora Recorrente” (fls. 402), é justamente do que se trata o processo, senão vejamos.
Em 28/08/2008, por meio do Termo de Início da Ação Fiscal, a contribuinte foi
cientificada. Em 16 e 17/03/2009, conforme Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade
Social, a Unimed apresentou as GFIPs retificadoras. Em 26/03/2009 houve o recolhimento. Em
30/06/2009 a Contribuinte foi cientificada.
Vale lembrar o Código Tributário Nacional e o Decreto 70.235/1972:
CTN, Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
DECRETO 70.235/1972, Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; (...)
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.508 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000642/2009-11

§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Ainda que se alegue que foi com a Medida Provisória 449, de 03/12/2008, que se
deixou de aceitar recolhimentos e retificações no curso do procedimento de fiscalização, a
apresentação e recolhimento das GFIPs retificadoras surgiram somente em março de 2009.
O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, estando de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante o disposto
nos artigos 2° e 3° da Lei n.° 11.457, de 16/03/2007, e no artigo 293 do Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3048/99, bem como do artigo 142 do
Código Tributário Nacional (CTN).
Aplicação da Multa do art. 35 da Lei 8.212/1991
Cabe observar a retroatividade benigna, prevista no art. 106, II, alínea “c”, do
CTN (fls. 14). Feita a comparação com a multa prevista na MP no 449/2008 (Lei 11.941/2009), a
Autoridade Fiscal demonstra quadro comparativo em tabela.
Todavia, com a revogação da Súmula CARF no 119, DOU 16/08/2021, não há
mais sentido em manter interpretação dissonante ao entendimento do STJ e do próprio
posicionamento da PGFN. Deve-se apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do
devido à época da ocorrência dos fatos com o regramento contido no atual artigo 35, da Lei
8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de
lançamentos de ofício.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento para determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a comparação
entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da Lei 8.212/91 com a
aplicação da multa moratória limitada em 20%.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital